Tribunal: TJMT
Processo: 1022308-64.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022308-64.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Marca, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RIO FORTE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.405.988/0001-20 (EMBARGANTE), BRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.773.016/0001-50 (EMBARGANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGANTE), GINCO LYRA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 27.585.604/0002-84 (EMBARGANTE), GINCO OMEGA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.535.675/0001-78 (EMBARGANTE), GINCO PLATINUM INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.535.638/0001-60 (EMBARGANTE), GINCO SAFIRA INCORPORACOES LTDA. - CNPJ: 30.208.556/0001-39 (EMBARGANTE), GINCODELTA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.251.627/0001-02 (EMBARGANTE), GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (EMBARGANTE), FLORAIS CHAPADA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 27.596.043/0001-38 (EMBARGANTE), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (EMBARGANTE), GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.565.333/0001-19 (EMBARGADO), CAIO MARCELO MESQUITA - CPF: 052.446.061-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO DO
DECISUM
– NULIDADE DO ACÓRDÃO – PEDIDO DE RETIRADA DO RECURSO DO PLENÁRIO VIRTUAL – AUSÊNCIA DE PREJUIZO – PRECLUSÃO – ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO REJEITADA – PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorrendo mero erro material no ‘decisum’,
este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC.

A oposição ao julgamento virtual deve estar acompanhada de argumentação idônea a bem evidenciar efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte
.

Nos termos do art. 282, §1º, do CPC, “o ato não será repetido, nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte”.

In casu, a parte requer a anulação do v. acórdão sem apontar a ocorrência de qualquer prejuízo efetivamente sofrido, não havendo o que se falar em nulidade.

Conforme a jurisprudência da 2ª Seção, do c. STJ, considera-se precluso o pedido de retirada de recurso do plenário virtual formulado pela parte somente após a publicação da respectiva pauta de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Rio Forte Incorporadora Ltda. e Outros
em face do v. acórdão proferido no recurso de embargos de declaração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformados, os embargantes defendem a ocorrência de erro material, tendo em vista que juntaram petição nos autos requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento do Plenário Virtual, para que fosse julgado em sessão presencial ou de videoconferência, contudo, de maneira equivocada, foi proferida decisão indeferindo pedido de sustentação oral.

Defendem que houve prejuízo aos embargantes, posto que buscaram agendar despacho com os Vogais, a fim de demonstrar as razões pelas quais os aclaratórios deveria ser acolhido, contudo, diante do julgamento antecipado no Plenário Virtual, ambos os despachos restaram prejudicados.

Alegam, ainda, que o inciso IV do art. 4º, da Portaria TJMT-PRES nº 298/2020 determina expressamente a retirada do Plenário Virtual dos feitos em que houve pedido de acompanhamento do julgamento em sessão, independentemente de pedido de sustentação oral.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, com a consequente anulação do julgado e designação de nova sessão de julgamento presencial e/ou por videoconferência.

A embargada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80, inc. II e V, do CPC) – id. 168850681.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Visto isso, os embargantes dissertam que há vício no v. acórdão, pois formularam pedido de retirada do processo da pauta de julgamento do plenário virtual, para que fosse julgado em sessão presencial ou de videoconferência, contudo, de maneira equivocada, foi proferida decisão indeferindo pedido de sustentação oral. Assim, requerem a anulação do julgado e designação de nova sessão presencial ou por videoconferência.

Pois bem. No tocante ao erro material, a razão assiste ao embargante. Dessa forma, deve ocorrer a sua retificação, para constar:

“
Por meio da petição contida no id.
164137167
e 164411158, as partes requerem a retirada do recurso do plenário virtual, para julgamento do feito via sessão de videoconferência.

Contudo, os pedidos não merecem prosperar, mormente considerando que a oposição ao julgamento virtual prevista no 4º, §2º, da Portaria n. 298/2020-Pres e art.
4º, da
Portaria n. 01/2021 - 3ª Sec. Dir. Priv., deve estar acompanhada de argumentação idônea a bem evidenciar efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte, o que não ocorreu na espécie, posto que os embargantes e a embargada não apresentaram justa causa para a oposição ao julgamento virtual
.

Ademais, conforme a jurisprudência da 2ª Seção, do c. STJ, considera-se precluso o pedido de retirada de recurso do plenário virtual formulado pela parte somente após a publicação da respectiva pauta de julgamento.

Portanto,
indefiro
os pedidos de retirada do recurso do plenário virtual.
”

Destarte, é de bom alvitre destacar que embora haja a correção do
decisum
, o pleito de nulidade do julgado não merece prosperar, tendo em vista que em momento algum o embargante demonstra a existência de eventual prejuízo.

Nesse passo, conforme inteligência do art. 282, §1º, do CPC, o ato não será repetido, nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte.

Assim, analisando o caderno processual, verifico que a parte requer a anulação do v. acórdão sob o singelo argumento de postulou “
a retirada de pauta não para realizar sustentação oral, mas sim para que seu patrono pudesse acompanhar o julgamento
” – id. 168075695, ou seja, em momento algum menciona efetivamente eventual prejuízo sofrido, não havendo o que se falar em nulidade.

Além disso, apesar de sustentarem prejuízo, os embargantes não demonstraram qualquer impedimento para o agendamento dos despachos com os Desembargadores em data anterior à sessão designada, mormente decorrido prazo considerável entre o pedido de retira do Plenário Virtual (04.04.2023) e o início da sessão de julgamento (14.04.2023).

Ademais, conforme a jurisprudência da 2ª Seção, do c. STJ, considera-se precluso o pedido de retirada de recurso do plenário virtual formulado pela parte somente após a publicação da respectiva pauta de julgamento, confira:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO QUE NÃO TRAZ, EM SI, NENHUM PREJUÍZO PROCESSUAL À PARTE. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE MANTEVE A INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 315/STJ. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Na esteira da jurisprudência da Segunda Seção do STJ, considera-se precluso o pedido de retirada de recurso do plenário virtual formulado pela parte somente após a publicação da respectiva pauta de julgamento
.
Além disso, a oposição ao julgamento virtual prevista no art. 184-D, parágrafo único, do RISTJ há de ser acompanhada de argumentação idônea a bem evidenciar efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte, o que não se verificou no caso
.

2. Não havendo análise de mérito do recurso especial pela Turma julgadora, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, a teor do que dispõe a Súmula 315/STJ.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.431.538/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.10.2020 - grifei e negritei)

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - REQUERIMENTO DE RETIRADA DE PAUTA DA SESSÃO VIRTUAL – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – FATO SUPERVENIENTE APÓS O JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM MODIFICATIVO APRESENTADO PELAS PARTES – INCLUSÃO DA DÍVIDA COM PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MODIFICATIVO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE O HOMOLOGOU – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Firme na jurisprudência do STJ, considera-se precluso o pedido de retirada do processo da sessão de Plenário Virtual, após a inclusão do referido recurso em pauta de julgamento.
(...)
”
(RAI n. 1020728-33.2021.8.11.0000, 1ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 12.04.2022 - negritei)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO DO DECISUM – NULIDADE DO ACÓRDÃO – PEDIDO DE RETIRADA DO RECURSO DO PLENÁRIO VIRTUAL – AUSÊNCIA DE PREJUIZO – PRECLUSÃO
– ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO REJEITADA – PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorrendo mero erro material no decisum, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC.

A oposição ao julgamento virtual deve estar acompanhada de argumentação idônea a bem evidenciar efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte.

Nos termos do art. 282, §1º, do CPC, “o ato não será repetido, nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte”.

In casu, a parte requer a anulação do v. acórdão sem mencionar a ocorrência de qualquer prejuízo sofrido, não havendo o que se falar em nulidade.

Conforme a jurisprudência da 2ª Seção, do c. STJ, considera-se precluso o pedido de retirada de recurso do plenário virtual formulado pela parte somente após a publicação da respectiva pauta de julgamento
.”
(RED n.º 1021507-85.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, J. 14.09.2022- destaquei).

No tocante ao pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé, esclareço à parte embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Por todo o exposto, conheço dos embargos e
lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para sanar o erro material, sem alteração do julgado
.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Cuiabá, 07 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023